Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Paula Hummel Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Condomínio Mansões Entre Lagos –, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, a agravante almeja a rediscussão de matéria pertinente à fase de conhecimento, o que não afigura-se possível ante a eficácia preclusiva da coisa julgada. Pontuara o julgado, outrossim, que, conquanto o único fundamento da insurgência seja o excesso de execução, não indicara a agravante o valor que reputa correto, legitimando sua rejeição liminarmente, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, correspondente a taxas condominiais inadimplidas. Sustentara que, regularmente intimada, formulara impugnação, alegando excesso de execução decorrente da cobrança indevida de todas as taxas condominiais anteriores a julho de 2017, diante da orientação originária do Supremo Tribunal Federal no RE 695.911, resolvido sob a fórmula da repercussão geral – Tema 492, no sentido de que afigura-se inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conversão de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/2017. Defendera que, nesse contexto, somente afiguram-se devidas as taxas vencidas a partir da vigência da Lei no 13.465/2017, ou seja, após julho de 2017. Pontuara que, outrossim, apontara excesso de execução diante da cobrança indevida de taxas condominiais regularmente quitadas. Acrescera que realizara o pagamento das taxas relativas aos meses março, abril, maio e junho de 2017; dezembro de 2014; janeiro, fevereiro, maio, junho e agosto de 2015. Apontara que sua insurgência fora liminarmente rejeitada, o que não afigura-se escorreito, merecendo reparos a decisão guerreada. Assinalara que, conquanto não tenha elaborado planilha de cálculos individualizando o correto valor do crédito executado, discriminara as taxas condominiais que não podem ser objeto do cumprimento de sentença, restando satisfeito o requisito legal, “bastando descontar os valores supracitados do total apresentado pelo agrado na planilha que acompanhou a inicial cumprimento de sentença[1].” Asseverara que, demais disso, o douto juízo singular deveria ter assegurado oportunidade para que coligisse aos autos as contas relativas ao crédito executado, ressoando prematura a rejeição liminar da impugnação que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Paula Hummel Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Condomínio Mansões Entre Lagos –, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, a agravante almeja a rediscussão de matéria pertinente à fase de conhecimento, o que não afigura-se possível ante a eficácia preclusiva da coisa julgada. Pontuara o julgado, outrossim, que, conquanto o único fundamento da insurgência seja o excesso de execução, não indicara a agravante o valor que reputa correto, legitimando sua rejeição liminarmente, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante almejando o reconhecimento do excesso de execução, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, sob o fundamento de que não sobeja possível a análise do valor do crédito executado, tendo em vista que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, e, demais disso, sustentando a agravante unicamente excesso de execução não indicara o valor que reputa devido, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do estatuto processual. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição se a impugnação formulada pela agravante fora formalmente aparelhada, ensejando seu processamento. Alinhado o objeto do agravado, conforme emerge do alinhavado, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto não tenha elaborado planilha de cálculos individualizando o correto valor do crédito executado, discriminara as taxas condominiais que não podem ser objeto do cumprimento de sentença, devendo ser conhecida a insurgência que formulara ou assegurado prazo para que colacione aos autos planilha dos cálculos do crédito executado. Assim pontuda a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera[2], verbis: “Nesse contexto, o julgamento pela procedência dos pedidos se impõe. Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento das taxas de condomínio inadimplidas e vencidas, conforme discriminado na inicial, bem como ao pagamento das taxas condominiais que vencerem durante o curso do processo (CPC, artigo 323), todas atualizadas monetariamente segundo o INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, ambos com incidência desde os respectivos vencimentos. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte sucumbente a pagar os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.” A resolução transitara em julgado na data de 22.02.2021, não havendo a agravante aviado recurso em face do decidido[3]. Ato contínuo, deflagrara o agravado o respectivo cumprimento de sentença[4], apontando que o valor total do crédito executado referente às taxas condominiais inadimplida alcança a monta de R$18.605,08 (dezoito mil, seiscentos e cinco reais e oito centavos). A agravante, de sua vez, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[5], apontando excesso de execução sob os fundamentos de que (i) afigura-se indevida a cobrança de taxas condominiais vencidas antes de julho/2017, diante da decisão originária do Supremo Tribunal Federal positivada no Tema 492 RE 695.911; (ii) realizara o pagamento das taxas condominiais relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 2017; dezembro de 2014; janeiro, fevereiro, maio, junho e agosto de 2015. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação aviara pela agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. O cumprimento de sentença guarda necessária e estrita relação com o título judicial que o fundamenta, que, em síntese, traduz a premissa de obrigação revestida de liquidez, certeza e de exigibilidade, face ao que fora decidido e diante de seus contornos preclusivos. Nesse aspecto, dispõe o art. 508 do CPC, que serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto que incide no caso em análise, uma vez que, devidamente citada, a parte executada não apresentou contestação na fase de conhecimento. Ademais, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” Alinhadas os fatos e atos processuais subjacentes e o título executivo que se aperfeiçoara, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada, não merecendo reparos. Com efeito, em consonância com o título executivo, a agravante fora condenada “ao pagamento das taxas de condomínio inadimplidas e vencidas, conforme discriminado na inicial, bem como ao pagamento das taxas condominiais que vencerem durante o curso do processo[7]”. Destarte, considerando que o valor do crédito executado corresponde às taxas condominiais individualizadas da inicial, não sobeja possível à agravante alegar ser indevido o pagamento das taxas que nomeara, porquanto deveria ter formulado essa insurgência na fase de conhecimento, restando preclusa a oportunidade para apontar o pagamento de algumas taxas condominiais e impossibilidade da cobrança das taxas condominiais vencidas até julho/2017. A obrigação, quanto aos seus contornos temporais, restara acobertada pela coisa julgada. Com efeito, diante do que restara resolvido pelo título executivo, as alegações formuladas pela agravante não podem ser conhecidas, tampouco acolhidas, porquanto adentra ao conteúdo da sentença, ensejando violação à coisa julgada. Afere-se que, na hipótese, o almejado pela agravante é simplesmente a retificação do débito exequendo, sustentando, em verdade, de conformidade com a argumentação desenvolvida, a alteração do valor do débito relativo às taxas condominiais inadimplidas, o que não afigura-se possível, em observância à coisa julgada. A modulação do crédito executado, postulada pela agravante, implica verdadeira alteração do julgado, que contemplara de forma expressa as taxas condominiais inadimplidas pela agravante. Destarte, a assimilação do defendido pela agravante encerraria inexorável alteração do conteúdo material do decidido, o que à toda evidência, ressoa incabível em observância à coisa julgada. Como cediço, a coisa julgada é a eficácia que torna imutável a relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, assegurando firmeza e inalterabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, e que devido a sua importância para todo o sistema jurídico pátrio fora erigida ao patamar de garantia constitucional. Em verdade, defronte ao havido e diante do aduzido, deveria a agravante ter alegado e evidenciado o pagamento das taxas condominiais que nomeara durante a fase de conhecimento. Outrossim, o aduzido acerca da impossibilidade da cobrança de taxas condominiais vencidas antes de julho de 2017 deveria ter sido resolvido na fase cognitiva. Logo, não se afigura juridicamente viável que, aperfeiçoada a coisa julgada e não sobejando dúvida sobre o resolvido, pretender subverter o decidido sob o prisma de que parte das taxas condominiais cobradas não são devidas, o que não sobeja cabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Destarte, considerando que, olvidando-se dos instrumentos processuais adequados para se insurgir quanto à sentença, somente manifestara seu inconformismo quando já ultrapassados os prazos legais, a oportunidade que o legislador processual lhes resguardara para esse desiderato há muito fora superada. Fica patente, assim, que a pretensão que formulara a agravante por meio de impugnação, ora reprisada em defesa ao argumento de excesso de execução, denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível, por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada em face de sua inércia e ausência de tempestiva insurgência. Aperfeiçoada a coisa julgada que a alcançara, por óbvio, não lhe é lícito pretender inová-la e modular o crédito executado fixada na sentença de forma diversa da originalmente estabelecida. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). A título meramente ilustrativo, há que ser consignado que, ainda que fosse possível conhecer do alegado excesso de execução, o que não é o caso, aludida insurgência não poderia ser acolhida. Conforme pontuado, a agravante, ao aviar a impugnação sustentando, exclusivamente, excesso de execução, não detalhara o valor do débito que seria o correto, se observado os parâmetros que individualizara, inviabilizando o conhecimento da sua insurgência. É que, consoante o disposto no §4o do artigo 525, do vigente estatuto processual, alegando excesso de execução, deve o executado indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da peça impugnação. Ora, de acordo com o textualmente regrado pelo legislador processual - artigo 525, §5o, a omissão do devedor quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo poderá resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe. É o que se infere dos preceitos legais que ora se transcreve: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Comentando sobre o tema Nelson Nery Junior[8] assinalara o seguinte: “Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatória quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitas (CPC, 525 §4o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). (...) Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte mas na mesma petição da impugnação ao cumprimetno de sentença.” Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29130370 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 81778921 - Pág. 2/3 (fl. 137/138) – ação principal. [3] - ID Num. 84495969 - Pág. 1 (fl. 151) – ação principal. [4] - ID Num. 97691666 - Pág. 1/5 (fls. 160/164) – ação principal. [5] - ID Num. 100354948 - Pág. 1/ (fls. 183/186) – ação principal. [6] - ID Num. 101025736 - Pág. 1 (fl. 201) – ação principal. [7] - ID Num. 81778921 - Pág. 2/3 (fl. 137/138) – ação principal. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com.